Tribunal: TJSP
Processo: 1003921-23.2019.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
APELAÇÃO – Ação anulatória de auto de infração e imposição de multa – Alegação de cerceamento de defesa na esfera administrativa – Ocorrência – Ausência de regular notificação da contribuinte para defesa – Intimação por meio do domicílio eletrônico do contribuinte (DEC) - Credenciamento de ofício, realizado pelo fisco – Necessidade de notificação do contribuinte acerca de tal

Ementa:
APELAÇÃO – Ação anulatória de auto de infração e imposição de multa – Alegação de cerceamento de defesa na esfera administrativa – Ocorrência – Ausência de regular notificação da contribuinte para defesa – Intimação por meio do domicílio eletrônico do contribuinte (DEC) - Credenciamento de ofício, realizado pelo fisco – Necessidade de notificação do contribuinte acerca de tal credenciamento, sob pena de ofensa à ampla defesa e ao contraditório – Aplicação da Lei no 13.918/2009, Decreto no. 56.104/2010 e Portaria CAT 140/2010. Providência não observada no caso concreto – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Fixação por equidade – Impossibilidade, diante do julgamento do Tema 1076 pelo C. STJ – Aplicação do art. 85, § 3o, do CPC, respeitando-se o escalonamento previsto – R. sentença reformada em parte – Recurso parcialmente provido.